Tribunal: TJDFT
Processo: 0746791-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746791-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA, ora executado/agravante, contra a decisão de ID 251246043, proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0732451-04.2019.8.07.0001, proposta por ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE, ora exequente/agravada. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “01. Tendo em vista a ausência de oposição pela parte executada, defiro o pedido de adjudicação do imóvel com a matrícula 33.718, registrado perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 101 situado no 1o pavimento do prédio residencial edificado na Área Reservada no 03 da Quadra 09, Sobradinho/DF, com vaga de garagem a ele vinculada de no 01, situada no subsolo. O imóvel foi penhorado nos termos da decisão ID 194352567 e avaliado em R$ 450.000,00 (decisão ID 246062271, preclusa em 05/09/2025), enquanto a dívida atualizada até o 07/2025 correspondente a R$ 512.233,38 (ID 246887390). Vê-se que, na matrícula, que a parte exequente figura como proprietária do imóvel (ID 192641288). (...)” Em suas razões recursais, a parte executada sustenta, em suma, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Alega que o juízo de origem deferiu a adjudicação sem que ele, executado, fosse previamente intimado para se manifestar sobre o pedido, em violação direta ao que dispõe o art. 876, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada foi proferida de forma prematura, pois desconsiderou o despacho anterior (ID 247260265), que havia condicionado expressamente a análise do pedido de adjudicação à preclusão da decisão que homologou a avaliação do imóvel, o que ainda não ocorreu, visto que a matéria é objeto de outros recursos pendentes de julgamento. Sustenta que a decisão agravada violou o princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9o e 10 do CPC, e aponta o evidente risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na iminente expedição da carta de adjudicação e na consequente perda da propriedade do bem de forma irreversível. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja atribuído efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 77690725). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em uma análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente o perigo de dano. Em análise aos autos originários, observo que, após a prolação da decisão agravada, o d. Juízo proferiu a decisão ID 252740950, na qual suspendeu o trâmite dos autos originários até o julgamento de mérito dos agravos de instrumento 0737977-42.2025.8.07.0000 e 0737980-94.2025.8.07.0000, confira-se: “Com relação a petição ID 252827126, esclareço à parte devedora que, devidamente intimada aceca do pedido de adjudicação feito na petição ID 246887384, por meio da publicação do despacho ID 247260265, não houve qualquer manifestação, razão pela qual a ausência de oposição foi reconhecida na decisão ID 251246043, que deferiu o pedido de adjudicação. Saliento que as impugnações ID 208204963 e ID 242560867 à penhora e à avaliação do imóvel não dizem respeito ao pedido posterior de adjudicação e foram devidamente apreciadas nas decisões ID 208317452 e ID 246062271. Quanto aos agravos de instrumento 0737977-42.2025.8.07.0000 e 0737980-94.2025.8.07.0000, foram opostos em 05/09 contra a decisão ID 246062271, que homologou o laudo de avaliação, e somente com a petição ora apreciada ID 252827126, juntada em 08/10, este Juízo teve conhecimento dos recursos. Compulsando os autos daquele processo, verifiquei que, após extenso debate acerca da gratuidade de justiça requerida pelos agravantes, pedido que foi indeferido, os recursos sequer foram recebidos. Não obstante, tendo em vista que o despacho ID 247260265 condicionou a apreciação do pedido de adjudicação à preclusão da decisão agravada, antes de proceder à assinatura do auto de adjudicação, determino que se aguarde o trânsito em julgado dos agravos de instrumento 0737977-42.2025.8.07.0000 e 0737980-94.2025.8.07.0000.” (grifos no original) Nesse sentido, não há risco iminente de aperfeiçoamento da adjudicação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sendo possível às partes aguardar o regular trâmite processual, resguardado o contraditório e o devido processo legal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado